Tribunal: TJSP
Processo: 1051811-22.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
r Estadual 1.291/2016 e Decreto Estadual 54.911/2009 que preveem como condição do concurso para o cargo de soldado PM de 2a classe a aprovação em exame psicotécnico. 5. Presunção inafastável de que o candidato, ao se inscrever em determinado concurso, tenha aceitado todas as condições. 6. No caso, não comprovou a autora a interposição de recurso administrativo dentro do prazo. Requisito do edital que não exigia, no ato de interposição, o teor dos motivos da reprovação, mas apenas o requerimento da apresentação desses. 7. Sentença mantida, portanto. 8. Majoração da verba honorária em grau recursal, observada a gratuidade. 9. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1051811-22.2020.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR (EDITAL DP-3/321/17). SOLDADO DE SEGUNDA CLASSE. REPROVAÇÃO NA FASE DE EXAME PSICOLÓGICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. DESPROVIMENTO. 1. Sem arguição de preliminares. 2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 3. É imprescindível que a Polícia Militar verifique de forma objetiva e mediante os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR (EDITAL DP-3/321/17). SOLDADO DE SEGUNDA CLASSE. REPROVAÇÃO NA FASE DE EXAME PSICOLÓGICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. DESPROVIMENTO. 1. Sem arguição de preliminares. 2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 3. É imprescindível que a Polícia Militar verifique de forma objetiva e mediante os meios ao seu dispor se o candidato apresenta perfil exigido não somente para os requisitos de hierarquia e disciplina, mas também o equilíbrio necessário para portar arma de fogo e demais equipamentos restritos e saber usá-los adequadamente. 4. Observância da Súmula Vinculante 44 do STF, segundo a qual fica condicionada aos termos da lei a regra que sujeita a avaliação do candidato a cargo público ao exame psicotécnico. Lei Complementar Estadual 1.291/2016 e Decreto Estadual 54.911/2009 que preveem como condição do concurso para o cargo de soldado PM de 2a classe a aprovação em exame psicotécnico. 5. Presunção inafastável de que o candidato, ao se inscrever em determinado concurso, tenha aceitado todas as condições. 6. No caso, não comprovou a autora a interposição de recurso administrativo dentro do prazo. Requisito do edital que não exigia, no ato de interposição, o teor dos motivos da reprovação, mas apenas o requerimento da apresentação desses. 7. Sentença mantida, portanto. 8. Majoração da verba honorária em grau recursal, observada a gratuidade. 9. Recurso não provido.